Tribunal: TJDFT
Processo: 0719449-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Bem de família – Impenhorabilidade de garagem sem matrícula própria, compartilhando a mesma do respectivo apartamento – Os direitos aquisitivos do bem de família são impenhoráveis – Fraude à execução não comprovada.